Tribunal: TJDFT
Processo: 0732608-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732608-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACKSON SARKIS CARMINATI AGRAVADO: NADJA RODRIGUES RIBEIRO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Jackson Sarkis Carminati contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que acolheu, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença (autos no 0718194-42.2017.8.07.0001, ID no 199471208). 2. O agravante, em suma, defende que os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença devem ser suportados pelos herdeiros da exequente originária, não sendo devido o redirecionamento da cobrança em seu desfavor, pois atuou no feito como mero representante processual (advogado). 3. Sustenta que estaria demonstrada a sua ilegitimidade passiva para a demanda, que deve ser reconhecida para afastar a responsabilidade que lhe foi indevidamente imputada quanto ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a sua responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, reconhecendo a sua ilegitimidade passiva. 5. Preparo (IDs no 62563223 e no 62563222. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 8. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 9. A sentença que se pretende o cumprimento, foi expressa ao condenar o advogado da exequente, ora agravante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 5% sobre o valor atualizado da causa (ID no 177294336, págs. 1-2): “[...] Portanto, dado que ajuizada a execução quando já falecido o credor (o óbito ocorreu em 19/05/2016 (id. 173122136), e o ajuizamento da presente deu-se somente em 20/07/2017), a ação de execução não poderia ter sido proposta por pessoa sem capacidade sendo tal vício insanável, devendo o processo ser extinto por ausência de uma das condições da ação, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015. Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Custas, se houver, pelo advogado da exequente, ante o princípio da causalidade. /* Honorários de 5% sobre o valor da causa em favor dos patronos da parte executada. [...]” 10. O título judicial transitou em julgado e foi iniciado o cumprimento de sentença (ID no 182016691). Logo, inviável a rediscussão da legitimidade passiva do agravante, uma vez que se trata de matéria atingida pela preclusão e que integra título judicial formado com a observância do devido processo legal, já transitado em julgado. 11. Conforme ponderado na decisão recorrida, a relação jurídica entre o advogado (agravante) e sua cliente, decorrentes do contrato de prestação de serviços advocatícios, não existia à época do ajuizamento da ação. 12. O falecimento da cliente do agravante foi anterior ao ajuizamento da demanda, o que reforça a sua responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais, diante do princípio da causalidade, nos termos consignados na sentença prolatada, sem prejuízo da apuração da sua conduta na esfera administrativa, pela entidade de classe correspondente. 13. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 14. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 15. Comunique-se à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Após, intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 17. Oportunamente, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Brasília, DF, 7 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO